Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-60.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLUIÇÃO SONORA EM CONDOMÍNIO. BARULHO DE CHAFARIZ. RUÍDO ACIMA DO LIMITE. LESÕES AO DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Conflito envolvendo a convivência em condomínio, no qual autores alegaram que o ruído do chafariz infantil lhes causa transtornos e danos à saúde, requerendo majoração da indenização por danos morais. O réu sustenta que o barulho não é excessivo, que os autores tinham ciência prévia da futura construção do chafariz ao adquirirem o imóvel e que o desligamento prejudicaria o lazer coletivo.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que se determinou o desligamento do chafariz em formato de cogumelo da piscina infantil e condenou o apelante-réu ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada um dos apelantes-autores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a configuração de poluição sonora como ato ilícito, sua relação com o dano moral, a adequação da indenização e o equilíbrio entre direitos individuais ao sossego e direitos coletivos ao lazer.
III. Razões de decidir
4. Comprovada por perícia audiométrica a emissão de ruídos acima dos limites legais e a relação causal com transtornos psíquicos nos autores, também demonstrados, está configurado o ato ilícito.
5. Houve violação do direito ao sossego, à paz e à saúde mental a qual enseja reparação aos direitos de personalidades atingidos em razão da demora em cessar o incômodo, em cumprir a decisão judicial e à conduta da administração do condomínio e dos atos de repúdio de alguns moradores que agravaram o quadro. O interesse coletivo ao lazer não justifica a manutenção de uma situação de poluição sonora ilegal.
IV. Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.